Tribunal: TJSP
Processo: 1017702-96.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM. INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Sentença de procedência, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios e das penas por litigância de má-fé. Insurgência de ambas as partes. Vício do produto. Decadência não configurada. Pedido indenizatório, não de abatimento do preço ou de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM. INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Sentença de procedência, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios e das penas por litigância de má-fé. Insurgência de ambas as partes. Vício do produto. Decadência não configurada. Pedido indenizatório, não de abatimento do preço ou de enjeitar a coisa. Inaplicabilidade dos artigos 500 e 501 do Código Civil. Prazo prescricional do pedido indenizatório não transcorrido. Entrega do imóvel com diferença de metragem de vaga de garagem. Venda realizada ad corpus, não ad mensuram. Diferença irrelevante. Indenização afastada. Precedentes. Sentença reformada. Litigância de má-fé em razão do desmembramento de questões em cinco diferentes ações, de forma injustificada e desleal. Movimentação indevida do Judiciário com o fim de receber honorários advocatícios. Condenação à multa reduzida e indenização afastada porque causa de pequena complexidade. Recurso do autor provido em parte. Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017702-
96.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
JOSÉ WELITON LEOPOLDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do autor e
deram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017702-96.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/6
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1017702-96.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apte/Apdo: José Weliton Leopoldo da Silva
Apte/Apdo: MRV MRL XXI Incorporações SPE Ltda.
Juiz sentenciante: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO No: 20782
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIFERENÇA DE METRAGEM
DE VAGA DE GARAGEM. INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. Sentença de procedência, com condenação do
autor ao pagamento das custas processuais, dos honorários
advocatícios e das penas por litigância de má-fé. Insurgência de
ambas as partes. Vício do produto. Decadência não
configurada. Pedido indenizatório, não de abatimento do preço
ou de enjeitar a coisa. Inaplicabilidade dos artigos 500 e 501 do
Código Civil. Prazo prescricional do pedido indenizatório não
transcorrido.
Entrega
do
imóvel
com
diferença
de
metragem de vaga de garagem. Venda realizada ad corpus,
não ad mensuram. Diferença irrelevante. Indenização afastada.
Precedentes. Sentença reformada. Litigância de má-fé em
razão do desmembramento de questões em cinco diferentes
ações, de forma injustificada e desleal. Movimentação indevida
do Judiciário com o fim de receber honorários advocatícios.
Condenação à multa reduzida e indenização afastada porque
causa de pequena complexidade. Recurso do autor provido
em parte. Recurso da ré provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 263/265, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Cível da Comarca de São José do Rio Preto, que julgou procedente o
pedido para condenar a ré à indenização, no valor de R$ 2.826,50, mas
imputar à autora o pagamento das custas processuais, dos honorários
advocatícios, pelo princípio da causalidade, além de multa e indenização
pela litigância de má-fé.
Apelaram ambas as partes.
Pleiteia o autor (ps. 268/286) a reforma parcial do
julgado, alegando, em síntese, que não houve reunião dos processos
por conexão; que se trata de pesadíssima multa para aniquilar o
jurisdicionado; que não pode ser condenada por exercitar sua
prerrogativa jurisdicional; que é responsabilidade da ré a existência de
demandas como a presente; que não houve má-fé porque notou a
diferença de metragem há cerca de dois meses; que a ré não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017702-96.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/6
encontrava obstáculo do Judiciário a frear sua gananciosa conduta
contra os consumidores; e, finalmente, que sua prosperidade é
financiada na suada economia familiar e doméstica de seus clientes.
Por sua vez, sustenta a MRV apelante (ps. 298/314)
que a metragem da vaga foi entregue a contento; que a matrícula é
como um retrato do imóvel e seu documento oficial; que o memorial
descritivo previa área cimentada ou grama ou asfalto; que a guia
funciona como “bate-rodas” para orientar os condutores; que apenas
buscou a permeabilidade do solo; que o imóvel foi entregue em julho de
2018; que a venda deu-se ad corpus e não ad mensuram; que se deve
atenção ao art. 500 do CC; que houve decadência, nos termos do art.
26 do CDC; que meros indicativos de metragem menor não é
suficiente; e, finalmente, que há diversos precedentes rejeitando o
pedido indenizatório.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 291/297 e
345/366), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
divergente
do
I.
Magistrado de primeiro grau, a pretensão do autor é improcedente.
De início, anota-se que não é o caso de aplicação dos
artigos 500 e 501 do Código Civil, porque o pedido não é de ação
redibitória, em que se pretenda enjeitar a coisa ou abatimento do
preço.
A pretensão do autor é de indenização de perdas e
danos, pela diferença da metragem da garagem. O fato de o cálculo ser
feito proporcionalmente ao valor pago não caracteriza pedido de
abatimento do preço.
Nesse sentido, os precedentes desta Câmara:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais.
Insurgência contra decisão que rejeitou a preliminar de
decadência arguida pela agravante. Pretensão de natureza
indenizatória, que não se confunde com a "quanti minoris"
prevista nos arts. 500 e 501 do CC. Sujeição ao prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes.
Prescrição não caracterizada. Decisão mantida. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento n.
2279132-30.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes, j. em 20/02/2020).
Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel. Alegado vício
construtivo. Metragem da garagem inferior ao constante do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017702-96.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/6
contrato e da matrícula. Sentença que reconheceu a decadência.
Irresignação. Decadência afastada. Precedentes jurisprudenciais
desta E. 3a Câmara de Direito Privado. Prosseguimento na análise
da ação. Matéria que requer pronunciamento exclusivo de direito.
Alegado vício construtivo. Metragem da garagem supostamente
entregue com 1,62m2 a menor do que o contratado. Cláusula
contratual 2.5 que prevê diferença aceitável de até 5% na
metragem pactuada, para mais ou para menos. Aceitação de
variação da metragem inequívoca, a configurar venda "ad
corpus". Indenização indevida. Ação julgada improcedente.
Honorários
sucumbenciais
majorados
para
R$
1.200,00,
observada
a
gratuidade
processual
concedida.
Recurso
parcialmente provido, apenas para afastar a decadência e
proclamar
a
improcedência
da
ação.
(Apelação
n.
1039923-10.2018.8.26.0576, Rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 18/02/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Autor que busca
indenização pelos danos materiais decorrentes da entrega de
imóvel com vaga de garagem que apresenta metragem menor do
que aquela prometida. Decisão agravada que afastou a preliminar
de decadência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Pretensão
do autor que é indenizatória, sujeita a prazo prescricional
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão preservada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32280). (Agravo de
Instrumento n. 2204730-75.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Viviani Nicolau, j. em 28/11/2019).
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. Decadência. Afastamento. Pretensão indenizatória
que não se submete aos prazos decadenciais. Precedentes (TJSP,
Agravo de Instrumento 2153309-46.2019.8.26.0000, Rel. Des.
João Pazine Neto). Entrega da vaga de garagem com suposta área
faltante equivalente a 1,43m2. Contrato, por sua vez, que
estabelece aceitável diferença de até 3% da metragem contratada
do imóvel, para mais ou para menos (cláusula 5a). Inequívoca
aceitação de venda estabelecida "ad corpus". Precedentes. Vaga
de garagem, outrossim, que deve se ajustar à finalidade única de
sua utilização. Redução, ainda que confirmada, que não
impossibilitou ao cumprimento de sua finalidade. Viabilidade do
pronto julgamento da lide. Observância do art. 355, I, do CPC.
Precedentes: "Imóvel. Ação indenizatória. Vício por medida de
extensão. Vaga de garagem, porém, entregue com a metragem
prometida. Área de gramado que deve ser computada juntamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017702-96.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/6
com a de cimento. Improcedência mantida. Recurso desprovido"
(Apelação no 1027375-50.2018.8.26.0576, Rel. Des. Claudio
Godoy).
APELO
DESPROVIDO.
(Apelação
n.
1012855-51.2019.8.26.0576, Rel. Des. Donegá Morandini, j.
em 11/11/2019).
Assim, por se tratar de pretensão indenizatória, o
prazo decadencial é afastado, para incidência do prazo prescricional
quinquenal de cinco anos do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. Contado a partir da entrega do imóvel (17 de julho de
2018), a prescrição também deve ser afastada.
De qualquer forma, o pedido indenizatório é improcedente.
No mesmo sentido dos precedentes acima transcritos,
a diferença na metragem da vaga de garagem não importa em qualquer
prejuízo indenizável ao autor, inclusive porque cumpre a função para o
qual realizada.
Do contrato de compra e venda , nota-se claramente
que a venda do imóvel foi ad corpus, e não ad mensuram, como quer
fazer crer o autor. A descrição do objeto da compra e venda é apenas a
unidade imobiliária, com a indicação de que a vaga de garagem seria
descrita na convenção de condomínio.
A diferença constatada no caso, ademais, considerada
a metragem total do imóvel já que a venda da unidade do autor com
a vaga de garagem foi pelo conjunto, ad corpus
é bastante
insignificante, o que afasta a indenização pretendida.
Nessa esteira, o pedido é improcedente, sendo
mantida a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios ao patrono da parte ré
observada a
gratuidade judiciária concedida.
Finalmente, fica mantida a condenação do autor às
penas por litigância de má-fé, na medida em que é patente a
temeridade na proposição de cinco diferentes ações, todas com base no
mesmo contrato, para a solução de questões de pouca complexidade
material e patente insignificância financeira.
Não trouxe justificativa plausível para a propositura
desmembrada, a não ser movimentar desnecessariamente o Judiciário,
sobrecarregar a parte contrária e receber honorários advocatícios por
cada uma delas o que justifica a litigância de má fé pelo artigo 80,
inciso V, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017702-96.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/6
No entanto, considerada a pouca complexidade da
matéria, afasta-se a condenação referente à indenização, nos termos do
art. 81, §2o do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação do autor, apenas para afastar a condenação ao
pagamento de indenização por litigância de má-fé e dá-se provimento
ao recurso de apelação da ré, para julgar improcedente o pedido
indenizatório.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator